Tribunal: TJBA
Processo: 8045050-58.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045050-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA D SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL QUE INTEGRA ACERVO HEREDITÁRIO. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA QUE NÃO ESTÁ APTA A SER DIRIMIDA EM SEDE DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos (suscitante) e o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial (suscitado) da Comarca de Salvador, nos autos de ação de reintegração de posse envolvendo bem imóvel pertencente a espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir a competência para processar e julgar ação de reintegração de posse envolvendo bem que integra espólio em inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Vara de Sucessões só é competente para processar e julgar ações que exijam essencialmente a aplicação das normas do Direito das Sucessões, sendo injustificável submeter à vara especializada ação possessória que demanda ampla dilação probatória. 4. O fato do imóvel integrar o espólio não atrai a competência para a vara especializada, pois a discussão possessória do bem não interfere na definição do acervo hereditário, dos herdeiros ou suas quotas-partes. IV. DISPOSITIVO 5. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612; LOJ-BA, art. 74. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC 0005814-22.2004.8.05.0039, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 21/07/2017; STJ, AgInt no REsp 1.359.060/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19/06/2018; STJ, CC 189.790/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8045050-58.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA e, como suscitada a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA para julgamento do feito. Sala das Sessões, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça